Tribunal: TJBA
Processo: 8034183-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034183-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: VALDENOR MOREIRA CARDOSO e outros (2) Advogado(s):MURILO GOMES MATTOS, JAMILLE LEONI CERQUEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PROVA DOCUMENTAL, JURISPRUDÊNCIA E APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face do acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação de procedimento comum. A parte embargante sustenta omissões no julgado, notadamente quanto ao exame de provas, à consideração da nota fiscal como documento unilateral, à responsabilidade do embargado pelos documentos apresentados e à aplicação inadequada do Tema 1.082 do STJ. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos argumentos e provas apresentados pela embargante; e (ii) analisar se a decisão violou o art. 489, §1º, V, do CPC/2015 ao aplicar o Tema 1.082 do STJ sem fundamentação adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado aprecia expressamente os fundamentos de fato e de direito trazidos pelas partes, inclusive os documentos referentes às notas fiscais e relatório médico, fundamentando a concessão de tutela com base na verossimilhança das alegações e no risco de dano à saúde do agravado. 4. A decisão embargada enfrenta o Tema 1.082 do STJ, destacando os fundamentos determinantes aplicáveis à hipótese concreta, especialmente quanto à continuidade do tratamento de beneficiário em estado grave. 5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que indique fundamentos suficientes para a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 6. A interposição de embargos com fundamento apenas no inconformismo com o resultado não se confunde com a identificação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 7. Não restando configuradas omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1º, V; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; 80 e 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), 1ª Seção, j. 08.06.2016 (Informativo 585). Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nos autos de n. 8034183-69.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como embargados VALDENOR MOREIRA CARDOSO e outros ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR